Tribunal: TJDFT
Processo: 0722512-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
CIVIL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS PELO REQUERENTE (CPC, ART. 373, I). RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a rescisão contratual, ao argumento de inadimplemento por parte do requerido e, de forma subsidiária, a condenação do requerido para que seja compelido a pagar pelo conserto do veículo utilizado como forma de pagamento. Sustenta, em síntese, que: (i) por meio de contrato verbal de compra e venda “o recorrente entregaria o QUIOSQUE, SITUADO NA SHSN CHACARA 81, AREA ESPECIAL — CEP: 72236-800 para o recorrido, e em contrapartida este entregaria o veículo de marca: VW/KOMBI, cor: BRANCA, placa: JJC-6758, ano/modelo: 1988/1988, RENAVAM: 0140783920 sem nenhuma multa, em plenas condições de uso e a transferência da documentação e pagaria o valor de R$6.000,00 (seis mil reais)”; (ii) o recorrido não teria cumprido com as obrigações pactuadas, porquanto além de entregar veículo em “péssimo” estado de conservação, não teria realizado o aludido pagamento complementar.
II. O recorrido, por sua vez, assevera que o “pactuado entre as partes era a entrega da posse do veículo VW/KOMBI, ano/modelo: 1988/1988, pelo valor de R$ 7.000,00 e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro – fatos estes ajustados entre as partes e obrigação cumprida pelo Recorrido”.
III. Incontroversa a existência de vínculo jurídico negocial (contrato verbal) estabelecido entre as partes.
IV. É certo que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, e que os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, a prevalecer o princípio da intervenção mínima (Código Civil, artigos 421, 421-A).
V. Ademais, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
VI. Nesse quadro fático-jurídico, à míngua de mínimos elementos probatórios, a narrativa do recorrente é destituída de verossimilhança, pois não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (CPC, Art. 373, I), porquanto não comprovou quais seriam os termos contratuais pactuados (valor total e forma de pagamento), o que obsta a análise de eventual inadimplemento por parte do requerido.
VII. No ponto, ressalta-se que eventual provimento do pedido ocasionaria o retorno das partes ao status quo ante à formalização do negócio jurídico, o que poderia redundar em enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Arts. 5o e 6o).
VIII. Em relação ao estado de conservação do bem entregue como forma de pagamento, por se tratar de aquisição de veículo usado, pressupõe dever do adquirente, antes da celebração do negócio jurídico, realizar uma prévia revisão no veículo, por profissional qualificado, a fim de se verificar possíveis desgastes/defeitos em relação ao tempo de uso, especialmente quando não se oferece garantia ao bem (Lei n. 9.099/95, Art. 5o). Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, Art. 373, I). (Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão n.991456, DJE: 16/02/2017; 2a Turma Recursal, Acórdão n.986595, DJE: 16/12/2016).
IX. Por fim, o pedido subsidiário (conserto do veículo) não merece ser conhecido, tendo em vista se tratar de inovação recursal, pois caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55). Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).